Tribunal: TJSP
Processo: 1042955-62.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária – Sentença de improcedência liminar – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica automático acolhimento de pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e pela comum – Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária – Sentença de improcedência liminar – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica automático acolhimento de pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e pela comum – Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) – Método composto e "Tabela Price" - Ajuste livremente pactuado a não comportar substituição por outro método - Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) e de registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP – Regularidade da contratação e cobrança – Seguro Prestamista – Adesão ratificada em proposta autônoma - Ausência de vício - Regularidade da contratação - Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Validade da cobrança - Capitalização parcela premiável – Ausência de demonstração de vício de consentimento quanto à contratação, firmada em documento à parte – Cobrança devida - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso desprovido, e arbitrados honorários advocatícios e recursais, observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042955-62.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IZELI
ARAUJO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por mairia de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, e arbitraram
honorários advocatícios e recursais, de conformidade com o voto do 2o Juiz, designado
para o acórdão. Vencidos a Relatora sorteada, que declara, e o 3o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida,
PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1042955-62.2019.8.26.0002
Foro: São Paulo 11a Vara Cível do Foro Regional II-Santo Amaro
Apelante: IZELI ARAUJO LIMA
Apelada:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
Juiz (a) de 1o grau: Antônio Carlos Santoro Filho
VOTO No 13602
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária
Sentença de improcedência liminar Aplicação do CDC
(STJ, Súmula 297) que não implica automático acolhimento de
pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação
bancária e pela comum Contrato CCB com parcelas de valor
fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal
Legalidade e regularidade
(Súmula STJ 541) Método composto e “Tabela Price” -
Ajuste livremente pactuado a não comportar substituição por
outro método - Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) e de
registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada
caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento
do REsp repetitivo no 1.578.553/SP
Regularidade da
contratação e cobrança
Seguro Prestamista
Adesão
ratificada em proposta autônoma - Ausência de vício -
Regularidade da contratação - Tese 2.2, firmada no REsp
repetitivo no 1.639.320/SP - Validade da cobrança -
Capitalização parcela premiável Ausência de demonstração
de vício de consentimento quanto à contratação, firmada em
documento à parte Cobrança devida - Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso
desprovido, e arbitrados honorários advocatícios e recursais,
observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do
NCPC, art. 98, §§ 2o e 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 68/70, de relatório adotado, que julgou liminarmente improcedente ação revisional
de contrato.
Apela a autora (fls. 72/93) alegando abusividade dos juros, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação da Tabela Price, e da cobrança de tarifas não especificadas claramente no
contrato (tarifa de registro de contrato, de avaliação de bem, do seguro prestamista, e da
“cap. parc. premiável”).
Contrarrazões às fls. 96/117.
É o relatório.
Admissibilidade recursal positivada.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, e autorizam
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica automática revisão contratual,
exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
É contrato CCB com parcelas de valor fixo. A taxa de juros
mensal é de 2,33%, a taxa anual de 31,91%, e o CET anual de 39,84% (fls. 45/48).
Não há demonstração de abusividade da taxa de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
E são legais juros remuneratórios superiores ao percentual de
12% a.a. por inaplicável esse limite previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933, art.
1o) na exegese da Lei de Reforma Bancária (Lei no 4.595/64), recepcionada na CF/1988
como lei complementar, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por não
outorgada nova lei do Sistema Financeira Nacional, conforme previsão no ADCT, art.
192, e pelas mesmas razões por revogado na EC 40/2003 esse percentual também
previsto no § 3o, tal qual reconhecido pelo C. STF na Súmula 648 e Súmula Vinculante
7, remanescendo o assentado na Súmula 596 e Súmula STJ 382.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade
excessiva.
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no
regime dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo o
entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos
da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método de
cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização geradora de
anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou,
para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha relatoria,
DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa
mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl. 117). Dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros
remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no REsp
1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado em 26 de
fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor
fixo, não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa
capitalização de juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso acima
mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros compostos.
Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele somente existiria se após o
vencimento de uma operação o credor cobrasse juros sobre os juros vencidos e não
pagos. Vamos esclarecer melhor essa questão como exemplo de um empréstimo de R$
1.000,00 para ser quitado por R$ 1.225,00 no final de 9 meses. O anatocismo somente
ocorreria se após o vencimento, e num prazo inferior a 12 meses, o credor cobrasse
juros também sobre os juros de R$ 1.225,00. É importante também observar a seguinte
questão: o que muda para o devedor ou credor saber, que no exemplo mencionado, a
operação custa 2,5% ao mês se calculada a juros simples ou 2,28% se calculada a
juros compostos? Para efeitos legais, os dados relevantes são o valor do empréstimo, o
valor de resgate e o vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção do
valor dos juros é absolutamente secundário!' (extraído do trabalho 'Conflitos Judiciais
Envolvendo Conceitos Básicos de Matemática Financeira')”.
E quanto à aplicação da “Tabela Price”, esta não se confunde
com atualização monetária e nem com capitalização porque é a decomposição de um
valor principal ao longo do prazo contratual e com a incidência da taxa de juros
pactuada, também decomposta ao longo do prazo contratual para fins de apuração do
valor da prestação.
Segundo preleciona Arnaldo Rizzardo: “pelo sistema da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Tabela Price”, também conhecido como Sistema Francês de Amortização, as
prestações mantêm um valor uniforme desde o início até o final do contrato. As
prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento”
(Contratos de Crédito Bancário, 9a ed., São Paulo, RT, 2010, pág. 143).
Tal método é, enfim, a amortização do principal e juros, tendo
por finalidade a eliminação ao término do contrato de qualquer valor a título de resíduo,
observada ainda nos cálculos a atualização monetária.
Neste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é entendimento
de que a utilização da “Tabela Price” não acarreta anatocismo: “Não há vedação para
utilização da Tabela Price, método consagrado de financiamento em que cada
prestação é composta de duas parcelas distintas, uma referente aos juros e outra
ao capital emprestado, sendo que de inicio a dos juros é maior que a do capital,
invertendo-se essa equação ao longo do contrato. No entanto, o anatocismo,
incidência de juros sobre o capital acrescido de juros do período anterior, não ocorre
na Tabela Price porque a cada mês os juros cobrados incidem sobre um capital
menor, em virtude da dedução da parcela referente ao capital.” (Ap.
0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE SILOS, j. 13.08.2013, TJSP, 16a
Câm. Dir. Privado).
E não se pode confundir taxa de juros remuneratórios com taxa
de juros do CET, pois esta engloba aquela e mais percentual do reflexo das demais
verbas financiadas, e cuja apuração e consignação nos contratos é regra obrigatória, não
havendo vício na determinação do valor final da parcela.
Inviável, assim, revisão dos juros remuneratórios e da
sistemática de cálculo e cobrança.
A cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação
do bem (TAB) segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do
Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja ementa segue transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 -
EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1
de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela
revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(g).
A cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame é devida,
pois cuida de providência necessária para registro da alienação fiduciária perante o
órgão de trânsito (Resolução CONTRAN 320 e CC, art. 1361, § 1o). Essa tarifa está
expressamente pactuada no contrato (fls. 45), e o valor cobrado de R$ 112,24 não é
abusivo, obstando vantagem excessiva preconizada no CDC, art. 51, IV.
Em relação à tarifa de avaliação do bem (TAG ou TAB), o
serviço foi prestado, conforme laudo de vistoria (fls. 124), e o valor cobrado de R$
395,00 também não é abusivo diante do valor financiado de R$ 26.960,42. Prevalecem
os termos do contrato (item 5.4 fls. 45).
Em relação à cobrança do seguro prestamista, a questão segue
o entendimento sedimentado no REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria
do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma
do artigo 1.036 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos
repetitivos), que abaixo se transcreve:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, a parte ativa se limita a afirmar a abusividade na
cobrança do seguro. Não houve comprovação, no entanto, de que fora compelida ou
coagida a contratar o seguro e com a seguradora indicada pela instituição financeira.
Nenhuma ressalva fez no contrato ou praticou algum ato pessoal de que não concordava
com a cláusula. A corroborar é o fato de que não exercitou direito de arrependimento
como previsto no CDC. E a adesão foi ratificada em proposta firmada em documento
autônomo (fls. 125). Válida, portanto, resulta enfocada contratação, no que se prestigia
ainda o venire contra factum proprium.
Também é válida a cobrança da “cap. parc. premiável”, tendo
em vista que ausente demonstração de qualquer vício de consentimento quanto à sua
contratação, conforme contrato assinado pela autora em documento à parte do contrato
de financiamento (fls. 126).
Nesse sentido:
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Juros capitalizados
mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação
da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da
Súmula 121 STF. Ausência de prova de cobrança de juros fora do
pactuado e superior à média do mercado. CET disponibilizado.
Caráter informativo. Cobrança de tarifa de registro de contrato e
avaliação de bem. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos
Especiais n.o 1.251.331/RS, 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Permitida a cobrança de
seguro de proteção financeira, conforme Recurso especial no
1639320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de
Processo Civil/2015. Possibilidade de cobrança de valor pelo serviço
“cap. par. premiável”. Ausência de demonstração de vício de
consentimento. Sentença mantida. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso
desprovido” (TJ/SP Apelação no 1030747-10.2017.8.26.0554
Rel. Pedro Kodama 37a Câmara de Direito Privado Julgada
em 28 de fevereiro de 2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação
de revisão contratual c/c repetição de indébito. Sentença de
procedência em parte. Irresignação da ré. Cabimento em parte.
Julgamento parcial de mérito, nos termos do art. 356, II, do CPC.
Cabimento do recurso na espécie. Parte da decisão que julgou
matéria afetada em Recurso Especial Repetitivo. Anulação parcial da
decisão, de ofício. Matéria que deverá ser analisada na origem após
o julgamento do REsp 1.639.320/SP. Recurso não conhecido no
tocante a essa controvérsia. Conhecimento da matéria não afetada,
prestigiando os princípios da celeridade e da economia processual.
Revisão contratual. Viabilidade. Inexistência de violação ao
princípio do 'pacta sunt servanda'. Seguro de Garantia Mecânica e
Título de Capitalização. Legalidade. Contratação em benefício do
consumidor. Ausência de venda casada. Abusividade afastada.
Comissão de permanência que não pode ser somada a encargos
moratórios (Súmulas 296 e 472 do STJ). Incidência corretamente
afastada na origem. Alegação de necessidade de erro para devolução
de valores que não pode ser conhecida por constituir inovação
recursal. Pleito de vedação à restituição de valores por
enriquecimento sem causa que não pode ser conhecido, por ausência
de interesse recursal, pois houve determinação expressa de que a
devolução dar-se-ia apenas em caso de quitação do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão anulada de ofício apenas quanto ao julgamento da
legalidade da cobrança de seguro de proteção financeira. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente.”
(TJ/SP - Agravo de Instrumento no 2104655-96.2017.8.26.0000
Rel. Walter Barone - 24a Câmara de Direito Privado Julgado
em 31 de agosto de 2017).
De tal modo, manifestada anuência à contratação, e não
demonstrados vícios, resulta obstada revisão contratual em relação aos temas
apresentados no recurso, hígidas que são as cláusulas contratuais, sem ofensa ao CDC,
especialmente art. 51, IV.
A sentença segue mantida também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o e 8o, e 11 do NCPC, e por
apresentadas contrarrazões, arbitro os honorários advocatícios e recursais em R$
1.500,00, atualizado pela tabela de débitos judiciais da data deste julgamento, e
acrescido de juros de mora legais do trânsito em julgado (NCPC, art. 85, § 16),
observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §§ 2o e 3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e arbitro honorários advocatícios e recursais.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13575
Apelação Cível no 1042955-62.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Izeli Araujo Lima
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 13575
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
68/70, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C
TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por IZELI ARAUJO LIMA, em face de BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos
seguintes termos: “Assim, considerando que as pretensões da autora contrariam
súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, JULGO
LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido.”
Apela a autora, postulando a procedência integral da ação.
(fls. 72/93). Reitera a abusividade dos juros, da aplicação da Tabela Price, e da cobrança
de tarifas não especificadas claramente no contrato, indicadas na inicial (tarifa de
registro de contrato, de avaliação de bem, de seguro prestamista e de “cap. parc.
premiável”).
Contrarrazões apresentadas pela ré às fls. 96/117, com
preliminares de impugnação à justiça gratuita e ao valor da causa.
Subiram os autos para julgamento.
Decisão de fls. 136 determinou a juntada de documentação
hábil à análise do pedido de justiça gratuita, o que foi atendido às fls. 141/174.
Vieram os autos à conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
De proêmio, rejeito as preliminares arguidas em
contrarrazões. Os documentos trazidos pela apelante são suficientes à manutenção da
gratuidade de justiça deferida em Primeiro Grau. No tocante ao valor da causa, o
quantum indicado não é superior ao do contrato, e expressa o montante que a parte
autora entende ser indevido.
Exercido o juízo de admissibilidade em cumprimento ao
disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o recurso deve ser conhecido,
pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo ao recurso da autora, pois beneficiária
da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C
TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por IZELI ARAUJO LIMA, em face de BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivado
a declaração da ilegalidade dos juros aplicados, da ilegalidade das cobranças de tarifa de
registro de contrato, de avaliação de bem, de seguro prestamista e de “cap. parc.
premiável”.
As partes celebraram em 14 de outubro de 2016, contrato
de financiamento, representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$
26.960,42, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 946,00, com o fim de adquirir o
veículo marca/modelo: Chevrolet Astra Hatch Advantage 2.0, ano: 2010. Foram
expressamente pactuadas taxas de juros de 2,33% ao mês e 31,91% ao ano, bem como
os encargos decorrentes da mora. Foram incluídas, ainda, as tarifas de registro de
contrato (R$ 112,24); avaliação do bem (R$ 395,00); seguro prestamista (R$850,00);
cap. parc. premiável (R$96,58) e IOF (R$ 856,60). O instrumento contratual foi juntado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às fls. 45/48, com ficha de cadastro às fls. 124. Os contratos de seguro de proteção
financeira e título de capitalização estão às 125/126 dos autos.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços como destinatário
final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.
Quanto à alegada abusividade dos juros cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art.
5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no
592.377/RS), prevê a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em
taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros). Os valores cobrados a título de juros no caso em análise não se afiguram
abusivos, inexistindo qualquer indício de que excedam em muito os valores de
operações similares. Eles foram previamente informados ao autor na Cédula de Crédito
Bancário (fl. 45), de modo que ele teve liberdade para optar entre diversas instituições e
obter o financiamento desejado.
Desse modo, evidente a possibilidade de aplicação da
“tabela Price”, conforme jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO
DE
TAXA
DE
JUROS ANUAL
SUPERIOR
AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A
COBRANÇA
DA
TAXA
EFETIVA
ANUAL
CONTRATADA, DE ACORDO COM A SÚMULA No 541
DO STJ. AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA
DE CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO
NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
PESQUISA
EM
CADASTROS
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
SEGUNDO
O
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
RESP
No
1.251.331/RS.
DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS AS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM
AO DECRETO No 22.626/33 (LEI DA USURA), DE
ACORDO COM A SÚMULA No 576 DO STF, SEM
CONTAR QUE A TAXA PRATICADA PELO RÉU NÃO
EXTRAPOLA O PATAMAR MÉDIO DO MERCADO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
DA
MESMA
ESPÉCIE. TABELA "PRICE". AUTORIZAÇÃO DA
INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
PERIODICIDADE
INFERIOR
À
ANUAL,
EXPRESSAMENTE PACTUADA, NOS CONTRATOS
DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS FIRMADOS NA
VIGÊNCIA DO ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA
No
2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO
DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
DA
MENCIONADA
MEDIDA
PROVISÓRIA
NO
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
592.377/RS.
INCIDÊNCIA
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
CUMULADA
COM
OUTROS
ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
COBRANÇA. VALOR NOMINAL DA TAXA DE juros
REMUNERATÓRIOS. Abusividade NÃO configurada.
taxas de juros mensal e anual em conformidade com as
taxas médias divulgadas pelo BACEN. RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP, AC 1011943-30.2019.8.26.0002,
22a Câm. Dir. Priv., rel Des. Alberto Gosson, j.
13/06/2019, DJe 26/06/2019).
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais.
Submissão das Instituições financeiras ao Código de
Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 STJ.
Juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios
acima de 12% ao ano. Admissibilidade. Juros abusivos.
Não demonstração. As empresas administradoras de
cartão de crédito são instituições financeiras e não sofrem
as limitações da Lei de Usura. Súmula no 283 do Superior
Tribunal de Justiça. Faturas enviadas mensalmente ao
domicílio do autor com a discriminação de valores, taxas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e juros. Utilização da Tabela Price. Abusividade não
demonstrada. Cobrança de comissão de permanência não
verificada. Pedidos de repetição de valores pagos em
dobro e de danos morais não acolhidos. Majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do
CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido” (TJSP, AC 1061657-51.2017.8.26.0576, 37a
Câm. Dir. Priv., rel Des. Pedro Kodama, j. 26/06/2019,
DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO Recurso apreciado nos
termos do Resp no 1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS
Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não implica, automaticamente, na
nulidade do contrato de adesão
Possibilidade de
cobrança dos juros contratados
Legalidade da
capitalização dos juros
Possibilidade de utilização
da Tabela Price como método de amortização - Ausência
de previsão de cobrança da comissão de permanência -
Inexistência de ilegalidades Impossibilidade de análise
em sede de apelo da cobrança da tarifa de avaliação de
bem e serviço de terceiro por se tratar de inovação
recursal - Sentença mantida
Recurso não provido”
(TJSP, AC 1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm. Dir.
Priv., rel Des. Heraldo de Oliveira, j. 26/06/2019, DJe
26/06/2019).
Com respeito às tarifas de “registro de contrato” e de
“avaliação do bem”, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da
matéria no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu
a respeito do tema 958 de Direito Civil do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS
DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é admissível a
contratação de tarifas de serviços de terceiros, registro de contrato e avaliação de bem,
desde que efetivamente efetuada a despesa e que não se constate onerosidade
excessiva no caso concreto.
No caso em tela, em que pese as tarifas tenham sido
fixadas de forma clara e objetiva (fls. 47), e o valor estipulado não configure
abusividade ou onerosidade excessiva, verifica-se que não há nos autos qualquer prova
de que houve registro do contrato avençado.
A instituição financeira se limita a alegar a legitimidade
das cobranças, uma vez que pactuadas previamente e livre de qualquer vício de
consentimento.
No entanto, era seu o ônus da demonstração e prova do
registro do contrato. Assim, ausente produção de prova documental nos autos, resulta
indevida a cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
APELAÇÕES
CONTRATO
BANCÁRIO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL Devolução à Turma Julgadora
para readequação ou manutenção da decisão (CPC, art.
1.040, II) Sentença de parcial procedência, a fim de
afastar a cobrança a título de seguro de proteção
financeira e tarifa de Registro de Contrato - V. acórdão
desta e. Câmara que deu provimento parcial na parte
conhecida ao apelo do banco réu a fim de permitir a
cobrança do seguro prestamista, bem como negar
provimento ao apelo do autor a fim de considerar legais
as cobranças de Tarifa de Cadastro, de Avaliação de Bem
e a capitalização composta. JUROS CAPITALIZAÇÃO
ADMISSIBILIDADE Contrato celebrado por instituição
financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um ano -
Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça
TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO Precedente do
c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP,
Tema 958) - “Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso” Na espécie, ausente
a comprovação da prestação do serviço - Cobrança
afastada
-
Acórdão
mantido.
3.
BANCÁRIO
-
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

SEGURO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESTAMISTA - Cobrança ilegal Precedente do c. STJ,
em sede de recurso repetitivo (RESP 1.639.320/SP, Tema
972) Ausência de prova, por parte da casa bancária, de
que a contratação do empréstimo e do respectivo seguro
se deu de forma livre, voluntária e desvinculada de
seguradora do mesmo grupo econômico ou expressamente
por ela indicada, sem opção ao consumidor - Recurso, no
tema, provido. RETRATAÇÃO PARCIAL MANTIDO O
PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO RÉU, COM
PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR.
(Apelação Cível no 1015366.26.2014.8.26.0114, Relator
Des. Sergio Gomes, Dj. 02.09.2019)
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional
- Cédula de crédito bancário com garantia de alienação
fiduciária firmada em 9/1/2017 - Improcedência -
Preliminar de nulidade de sentença por julgamento “extra
petita” - Ocorrência parcial - Análise acerca de tarifa de
cadastro, IOF e seguro que não compõem o pedido inicial
- Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica
em automático acolhimento do pedido de revisão,
exigindo exame também pela legislação bancária e
comum - Tarifas de avaliação do bem e de registro de
contrato - Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2
firmadas
no
julgamento
do
REsp
repetitivo
no
1.578.553/SP - Impugnação acerca da realização do
serviço avaliatório Ausência de demonstração do efetivo
serviço - Regularidade da contratação e cobrança da
tarifa de registro de contrato - Restituição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensação deferida em relação à tarifa de avaliação do
bem Declaração de repetição ou compensação do indébito
na forma simples e não dobrada por ausência de má-fé -
Ação parcialmente procedente - Decaimento recíproco
(art.
86,
do
CPC/2015)
-
Sentença
modificada
parcialmente - Recurso parcialmente provido. (Apelação
Cível no 1014088-72.2019.8.26.0224, Relator Des. JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, Dj.
04.09.2019)
Com relação à tarifa de avaliação do bem, esta é devida,
pois comprovada a realização (fls. 124, parte final).

Quanto ao seguro de proteção, em análise do recurso
repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou as seguintes teses para os fins
do art. 1040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (g.n.)
O Seguro Proteção Financeira, in casu, foi celebrado em
instrumento separado (fls. 125), o que demonstra sua facultatividade. Não obstante,
cumpre pontuar que o seguro tem vantagens tanto para o segurado quanto para as
empresas. Para as empresas, funciona como uma garantia na redução da inadimplência,
e, para os familiares da segurada, como garantia de preservação do patrimônio
adquirido.
Em que pese o alegado, não há comprovação nos autos de
que fora compelida ou coagida a contratar o seguro e com a seguradora em questão.
Ademais, não se verifica nenhuma ressalva ou prática de algum ato discordando da
contratação, nem mesmo ao longo da execução do contrato a autora alegou ou
comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda, exercido o direito de arrependimento.
Considerando que o valor cobrado (R$ 850,00) não
caracteriza onerosidade, e aliado ao fato de que houve expressa anuência à contratação,
reputa-se válida a cobrança do seguro de proteção financeira.
O mesmo não ocorre com a cobrança do Título de
Capitalização, incluído no contrato sem possiblidade de escolha, pelo consumidor, de
aceitar ou não essa cláusula específica, além de não ter qualquer correlação com o
escopo do contrato de financiamento. Tal encargo, portanto, é abusivo segundo a tese
firmada pelo C. STJ no mencionado Acórdão.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada
ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a reforma da r. sentença, para
julgar parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexigibilidade da tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro de contrato (R$112,24) e do título de capitalização (R$96,58). A restituição dos
valores indevidos, a ser efetuada pela instituição financeira, deve se operar de forma
simples, e não dobrada, visto que, embora abusivos, este fator não configura dolo por
parte da instituição financeira. Os valores serão corrigidos monetariamente desde a data
da celebração do contrato, e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar
com metade das custas e despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios, em
favor dos patronos da autora em 10% sobre o proveito econômico obtido, e em 10%
sobre o valor da causa, a verba honorária devida pela autora aos patronos da instituição
financeira, observando-se, em tudo, a gratuidade de justiça concedida à autora.
Por
estes
fundamentos,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1003AB44
14
26
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
10093E33
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042955-62.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.